Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753808-64.2024.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ONELIA ALENCAR GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ONELIA ALENCAR GOMES contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID 77588798), mantendo-se a decisão de ID 76468021, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça vindicado pela recorrente e determinou a sua intimação para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 78543499), a agravante sustenta que a análise realizada quanto à sua capacidade financeira não considerou as particularidades do caso concreto. Afirma que, embora perceba proventos brutos elevados, sua renda disponível é substancialmente reduzida em razão de inúmeros descontos compulsórios, consignações antigas e débitos automáticos, o que a levaria a operar, de forma contínua, no limite de cheque especial. A recorrenteapresenta, ainda, documentos médicos e comprovantes de despesas, alegando piora de seu estado de saúde, com múltiplas comorbidades e quadro psicológico que agrava a sua vulnerabilidade e a necessidade de concessão da benesse. Ao final, postula a reconsideração da decisão recorrida ou, caso não haja retratação, o julgamento do agravo pelo órgão colegiado, com a consequente reforma do r. decisum para que lhe seja deferida a justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa a presença de qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação cível interposta (ID 76468021). Com efeito, consoante já pontuado na decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 77588798), a decisão recorrida analisou expressamente os elementos de prova constantes dos autos, concluindo que a embargante não comprovou insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, consignou-se que o fato de a parte estar superendividada não constitui, por si só, causa suficiente para a concessão da benesse, uma vez que as dívidas decorrem de obrigações voluntariamente assumidas, não se confundindo com a impossibilidade material de arcar com as custas processuais. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração e, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 14:42:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora